Tribunal: TJDFT
Processo: 0717545-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 2090/32. TERMO A QUO. CONSTITUIÇÃO CRÉDITO DEFINITIVO. TÉRMINO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REJEITADA. MÉRITO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ICMS. PAGAMENTO ANTECIPADO. LEI DISTRITAL No 1254/96. DISPOSIÇÃO GENÉRICA. DELEGAÇÃO A DECRETO REGULAMENTAR. TEMA 456/STF. LEI EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A constituição definitiva do crédito tributário é o termo inicial do prazo prescricional.
1.1. No caso, a constituição definitiva do crédito tributário se deu quando do término do processo administrativo, de modo que, ajuizada a demanda no quinquídio legal, resta afastada a prescrição da pretensão autoral. Preliminar rejeitada.
2. Conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 456) “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.”
3. A Lei Distrital no 1.254/96 dispôs de maneira genérica e delegou a previsão das hipóteses de incidência do regime de antecipação tributária a Decreto regulamentar.
3.1. No caso, o auto de infração lastreado em antecipação de obrigação tributária de ICMS, sem previsão em lei em sentido estrito, ofende o princípio da legalidade tributária, o que impõe a reforma da sentença para declarar nula a exação.
4. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.